Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-35.2018.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702575-35.2018.8.07.0002 APELANTE: COSME SILVA, KEROLYN MOURA SILVA, ARIELLE CYNTHIA SANTANA MOURA DOS SANTOS, ISRAEL OLIVEIRA SANTANA NETO APELADO: ISRAEL OLIVEIRA SANTANA NETO, ARIELLE CYNTHIA SANTANA MOURA DOS SANTOS, COSME SILVA, KEROLYN MOURA SILVA DESPACHO Defiro a gratuidade de justiça aos réus (ids. 18186602 a 18187872 e 19418451 a 19418568). A r. sentença declarou a nulidade da cessão de direitos hereditários sobre o imóvel localizado na Gleba 3 PIC, lotes 383J e 383H, Colonização Alexandre Gusmão, INCRA 07, Brazlândia/DF, sob os fundamentos de incapacidade civil do autor Israel Oliveira Santana Neto à época da celebração do negócio jurídico e de ausência de forma prescrita em lei, arts. 104, incs. I e III, e 1.793, § 2o, ambos do CC, bem como determinou a restituição dos valores pagos pelo réu Cosme Silva (id. 16896105). Na apelação dos réus (id. 16896121), não há impugnação a tais fundamentos e foi formulado pedido de condenação dos autores à restituição dos valores pagos na celebração do contrato, o que já foi determinado pela r. sentença. Por outro lado, na apelação dos autores (id. 16896122) consta pedido de especificação da quantia a ser restituída e “[...] que a devolução dos valores pagos ao apelado Cosme seja realizada pelo espólio abatendo da quota parte de cada herdeiro que recebeu ao realizar a divisão”. Intimem-se, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC: 1) os réus, sobre o eventual não conhecimento da apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença; 2) os autores, sobre o eventual não conhecimento parcial da apelação, por inovação recursal, especificamente quanto à pretensão de que os valores sejam devolvidos ao réu Cosme Silva pelo Espólio. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 16 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora